Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704682-33.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DE SOUSA MENDES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSUE DE SOUSA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO contra a sentença que, na AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOSUÉ DE SOUZA MENDES, julgou improcedente o pedido inicial. É o relatório. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso – devolução de valores recebidos por servidor público por erro operacional da Administração – é objeto de discussão no Recurso Especial 1.769.306/AL, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009). A egrégia 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia em 24/04/2019, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: (...) Assim, submeto os Recurso Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ. (...) Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: "A Seção, por unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada pelo Sr. Ministro Relator." Nesses termos, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.769.306/AL. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator